Tribunal: TJES
Processo: 0009000-89.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Auxílio-Doença Acidentário; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009000-89.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CESAR PAULO LUCHT
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AUXÍLIO-ACIDENTE – ARTIGO 86, DA LEI Nº 8.213/91 – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL NÃO VERIFICADA – BENEFÍCIO INDEFERIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1. O artigo 86 da Lei nº 8.213/91 estabelece como requisitos para a concessão do auxílio-acidente a comprovação: (i) do acidente, (ii) de lesões ou sequelas consolidadas capazes de reduzir a capacidade laborativa do trabalhador e o (iii) nexo causal entre as lesões e o acidente.

2. Em sendo a prova dos autos no sentido de que não houve a redução da capacidade laboral do autor em decorrência de acidente de trabalho, é de se indeferir o benefício pretendido.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009000-89.2019.8.08.0024

APELANTE: CESAR PAULO LUCHT

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
CESAR PAULO LUCHT
em razão da sentença ID 7390503, que julgou improcedente o pedido formulado em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
.

Em suas razões, ID 7390505, sustenta o autor, inicialmente, que houve cerceamento do seu direito de defesa, ante a não realização de prova oral em audiência de instrução e julgamento, bem como porque o laudo pericial não externou respostas conclusivas, de modo que ele deve ser realizado novamente.

Defende, outrossim, que restou comprovada a lesão consolidada, que reduziu sua capacidade laboral.

Contrarrazões, ID 8233482, pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Em que pese todos os benefícios sejam de natureza previdenciária, o denominado auxílio-doença previdenciário (espécie 31) é concedido quando o trabalhador fica afastado de suas funções por tempo superior a quinze dias, em decorrência de doença – sem relação de causalidade com as suas atividades laborais – que provisoriamente o incapacite.

Por sua vez, o auxílio-doença acidentário (espécie 91) tem como fundamento incapacidade provisória, que afaste o segurado de suas funções, cuja lesão guarde relação de causalidade com a atividade profissional desempenhada.

Portanto, o elo distintivo entre os citados dos benefícios é o nexo de causalidade entre a lesão incapacitante e a atividade laboral exercida.

Por fim, o auxílio-acidente (espécie 94) é um benefício previsto na Lei nº 8.213/91 devido ao segurado, como forma de indenização, pela redução de sua capacidade laborativa decorrente da consolidação de sequelas ocorridas em função de acidente de trabalho.

Narra o autor que sofreu acidente de serviço, de modo a ficar afastado de suas funções em dois períodos distintos, tendo recebido o benefício auxílio-doença acidentário e, também, previdenciário.

Buscou, na presente demanda, o recebimento do auxílio-acidente (espécie 94), a partir da data em que cessou o pagamento do benefício anterior.

Pois bem.

Cediço que no sistema processual vigora o princípio do livre convencimento motivado, de forma que cabe ao magistrado analisar a prova produzida, a fim de compreendê-la suficiente ou não a formação da sua convicção.

Entende-se, ainda, que o Juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo apreciar livremente o elenco probatório constante dos autos.

Nesse contexto, saliento, de plano, não vislumbrar invalidade do laudo pericial, uma vez que o perito respondeu aos quesitos, que lhe foram formulados, de forma clara e expressa.

O fato do
expert
não responder em conformidade com o que pretendia o requerente não indica qualquer mácula na prova, mas, ao contrário, demonstra que externou sua compreensão livre de qualquer influência das partes.

Assim, eventual valoração da prova produzida de forma contrária aos anseios do apelante não tem o condão de tornar o laudo nulo.

Do mesmo modo, não acolho a tese de nulidade da sentença, por cerceamento do direito de defesa, em razão da não realização de audiência para produção de prova oral.

O Juiz, como destinatário final da prova, está revestido de poder para dispensar aquelas que considerar desnecessárias ao julgamento da lide, nos termos do art. 370, do Código de Processo Civil.

Desse modo, em sendo fato controvertido a existência de redução da capacidade laboral, a prova testemunhal não teria condições de alterar o resultado do julgamento, uma vez que, por recair a instrução sobre questão técnica, não é capaz de atestar os requisitos necessários ao deferimento do benefício pretendido.

Em caso análogo, o Superior Tribunal de Justiça assentou:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. ACIDENTE DO TRABALHO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. REQUISITOS DO BENEFÍCIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
A questão a ser revisitada gira em torno da verificação da ocorrência de cerceamento de defesa e do reconhecimento de existência de acidente do trabalho e consequente concessão de benefício acidentário.

2. No que toca ao cerceamento de defesa, o Tribunal a quo, amparado na sentença, consignou que o pedido de realização de nova prova pericial foi indeferido, porque o laudo pericial existente nos autos foi considerado claro e objetivo. E, após a análise do conjunto probatório, julgou desnecessária a prova oral. Deveras, é o Juiz o destinatário das provas e afirmando-se convencido, tem a faculdade de indeferir motivadamente a produção de prova
. 3. Outrossim, quanto ao reconhecimento dos requisitos para concessão de benefício por incapacidade em decorrência do acidente do trabalho, o Tribunal a quo foi firme ao asseverar que, no caso, não ficou comprovada a incapacidade ou redução da capacidade de trabalho, ainda que temporária. No contexto traçado pelo Tribunal a quo, o agravante, após ter sofrido o acidente do trabalho, sofreu lesões que não se consolidaram e por isso não geraram incapacidade laborativa. A pretensão aqui encontra mesmo óbice na Súmula 7/STJ e, por conseguinte, a análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.070.518/ES, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/9/2017, DJe de 25/9/2017.)

No caso dos autos, o laudo pericial foi claro em atestar que o autor não é portador de sequela ocasionada por acidente de trabalho que tenha reduzido sua capacidade laboral. Confira-se:

4)Doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho? Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como se reclamou assistência médica e/ou hospitalar.

4. Não decorre do trabalho exercido.

1 – O requerente é portador de alguma doença/lesão:

Resp: Periciando apresenta quadro de gonartrose em joelho direito e esquerdo. Trata-se de doença crônico degenerativa, sem nexo com o trabalho. Está associada a fatores genético-constitucionais e temporal.

Portanto, o laudo indicou que o requerente sofre de quadro degenerativo de artrose em ambos os joelhos, sem relação com a atividade desempenhada.

Importa ressaltar, por fim, que o perito, ao responder um questionamento do autor, indicou a a ocorrência de redução da capacidade laboral, porém a relaciona com a doença degenerativa, de modo a afastar qualquer vínculo com o labor:

11) O trabalho do requerente exigia utilização e esforço dos seus membros lesionados? Poderia o requerente, devido às lesões sofridas e suas sequelas ter diminuição de capacidade laborativa na época? Favor especificar sua resposta.

11. O perito informa que o quadro de artrose do joelho se trata de processo degenerativo, e como todo e qualquer processo degenerativo enseja redução da capacidade laboral. Trata-se de uma evolução inerente ao quadro. Cumpre ressaltar que o trabalho do Periciado requeria e requer (visto que permanece exercendo) força nos membros inferiores.

3 – As atividades do autor, de alguma forma contribuíra para o agravamento da patologia ou lesão?

Resp: Não houve agravamento.

Portanto, considerando que o auxílio-acidente é benefício previdenciário de natureza indenizatória, devido aos segurados como compensação à consolidação de lesões que reduzam a capacidade laboral decorrentes de acidente de trabalho, é de se concluir que a prova dos autos demonstra o não preenchimento dos requisitos legais para a sua concessão -
artigo 86, da Lei nº 8.213/91.

Nesse sentido, registro que
“(...) em matéria acidentária, três são os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício previdenciário: a) a prova do acidente; b) a perda ou redução da capacidade de trabalho: c) o nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laborativa (...)”
(TJES, Agravo Inominado em Remessa Ex-officio n.º 24070211099, Relator: Annibal de Rezende Lima, Primeira Câmara Cível, J 22/05/2012, DJ 01/06/2012).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO.

Não há que se falar em honorários recursais, ante o disposto no art. 129, Lei nº 8.213/91.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso de apelação.
Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.